Tribunal: TJDFT
Processo: 0750816-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750816-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IANCA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante reitera o pedido liminar para determinar que o réu reative a conta da agravante no Instragram denominada @iankaribeiro. Na decisão de ID 66786949, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante interpôs agravo interno no ID 67071032 Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 67549413 Contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 67772181. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora